Tribunal: TJDFT
Processo: 0739905-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739905-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: VIRGINIA BISPO DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fortec Construtora Ltda – EPP em face da r. decisão (ID 135357977, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Virgínia Bispo de Oliveira Sousa, rejeitou a impugnação manejada pela parte Agravante. Alega, em resumo, que a r. decisão recorrida não observou o disposto no título judicial, cujo cumprimento se busca. Aduz que o título judicial submeteu a apuração dos lucros cessantes à prévia liquidação. Argumenta que os cálculos elaborados pela Exequente divergem dos parâmetros fixados na r. sentença. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da decisão agravada à preclusão (ID 135357977, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator